Tribunal: STF
Processo: HC 181977
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por João Alcione Lora, em favor de Wanderson Biazussi da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, nos autos do HC 563.449/PR.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WANDERSON BIAZUSSI DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. 
    O paciente foi preso preventivamente pela prática do crime descrito no art. 157, caput, do Código Penal, na modalidade tentada, por duas vezes. 
    O impetrante requer a concessão do pedido liminar, a fim de que a prisão preventiva decretada seja revogada por ausência de fundamentação idônea. 
    É o relatório. Decido. (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Na espécie, o impetrante afirma que “na decisão que decretou a prisão preventiva, não ficou demonstrado o receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, na forma que prescreve o artigo 312, § 2º, incluído pela Lei nº 13.964/2019.“
    Ao indeferir a liminar, frisou o TJ/PR:
    “No que toca ao periculum libertatis, observa-se que o eminente Magistrado de primeiro grau – apesar de ter se equivocado ao afirmar que “as informações processuais obtidas mostram que o autuado já possui passagens recentes em relação a atos contra o patrimônio” - logrou demonstrar no decreto preventivo a preocupação com a garantia da ordem pública frente à sinalizada gravidade concreta do delito, especificada pelo modus operandi adotado pelo Sr. WANDERSON. 
    Neste particular, foi especificado que o agente, em curto intervalo de tempo, tentou subtrair dois veículos automotores, sendo uma das vítimas pessoa com deficiência de mobilidade, o que denota maior gravidade. 
    Assim, sem dúvidas restou demonstrada a ousadia e destemor do paciente. (eDOC 6)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. 
    É que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente